Tribunal: STF
Processo: RE 1488113
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELA UNIÃO. DECLÍNIO PARA JUSTIÇA FEDERAL. DESNECESSIDADE. TEMA 793/STF. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Nos termos dos Embargos de Declaração no RE 855.178, somente ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem ser propostas necessariamente em face da União (Tema 793 do STF). 1.1. Nas hipóteses em que há registro na ANVISA, ainda que o produto não esteja padronizado para tratamento da enfermidade da requerente (off label), é desnecessária a inclusão da União no polo passivo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. O Incidente de Assunção de Competência 14 do STJ afetou a matéria e a 1ª Seção deliberou que, até o julgamento definitivo do IAC, o juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre o tema, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual. 2. A impossibilidade de quantificação do valor necessário para custear o tratamento médico completo da autora, já que não se sabe por quanto tempo será indispensável a utilização do fármaco, redunda em fixação de valor da causa de forma meramente estimativa. Precedentes. 3. Os critérios previstos no Código de Processo Civil para a fixação dos honorários advocatícios são de aplicação obrigatória, não sendo permitido ao julgador afastá-los fora das hipóteses excepcionais previstas na Lei. 3.1. No caso em apreço, deve ser reformada a sentença para fixar honorários de acordo com o proveito econômico. 4. Recursos conhecidos e recurso do réu desprovido e apelo da autora parcialmente provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 196 e 198, I, II e III e § 1º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.366.243-RG, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1366243 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.09.2022)



    Nesse sentido, cito ainda o seguinte precedente:



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento incorporado ao SUS. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 1.234. Devolução dos autos à origem. 1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 1.366.243-RG, paradigma do Tema 1.234 (legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS). 2. Recentemente, o Min. Gilmar Mendes, relator do RE 1.366.243-RG, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinário que tratem sobre a controvérsia, ressaltando que ‘a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde’. 3. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.” (RE 1365462 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.05.2023)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente